Tribunal: STF
Processo: ARE 1574708
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Alegação de violação ao direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação. Debate de âmbito Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Descabimento. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anderson Santos do Nascimento, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo. Preliminares de nulidade. Tese de ilicitude das provas obtidas a partir da diligência policial. Não acolhimento. Busca pessoal realizada a partir de panorama fático suficientemente apto a justificar a presença de fundadas suspeitas da posse de objeto ilícito pelo acusado (CPP, art. 244). Recorrente que, interrogado perante a autoridade policial, foi devidamente advertido acerca do seu direito de permanecer em silêncio. Condenação que não restou fundamentada, exclusivamente, na admissão informal da posse do material proscrito. Preliminares rejeitadas. Mérito. Pleito de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei antidrogas. Inviabilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos relatos dos agentes públicos responsáveis pela diligência. Ausente motivo idôneo, apto a afastar a credibilidade da palavra dos policiais. Versão do réu, de que o material proscrito destinava-se ao consumo pessoal, isolada nos autos. Condenação de rigor. Dosimetria que não comporta ajuste. Correto o incremento da pena-base, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecente apreendido (499,93 gramas de maconha). Redutor já aplicado em seu patamar máximo. Regime inicial semiaberto mantido. Pedido de restituição do celular apreendido não formulado na origem. Ausente decretação de perdimento na sentença. Recurso desprovido.” (Apelação Criminal nº 1500518-62.2023.8.26.0598, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 14.02.25)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LXIII, da Constituição da República. Alega, em síntese, a inobservância e violação do direito ao silêncio, porquanto o recorrente não fora advertido do seu direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem policial. Aduz-se que a confissão informal foi obtida por meio ilícito, de modo que os depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos constituem provas ilícitas por derivação. Requer-se que seja o recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade do flagrante e das provas derivadas, com a consequente absolvição do recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que não prospera a alegação do recorrente acerca da violação ao direito ao silêncio. Sobre o ponto, destacou o Tribunal de origem (e-doc 192):



    “Tampouco há de se falar em nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio, quando da abordagem policial. Isso porque, nos termos do quanto destacado no parecer do i. Procurador de Justiça Hélio Loma Garcia, cujo teor fica adotado como razão de decidir: 



    ‘A preliminar de nulidade do processo por violação do direito ao silêncio não se sustenta. 



    De acordo com as fls. 09, ao ser ouvido em solo policial, ANDERSON foi cientificado sobre seu direito de permanecer em silêncio. Em juízo, a N. Julgadora, em sede de interrogatório judicial, avisou expressamente que o acusado tinha o direito de permanecer em silêncio e não precisaria responder às perguntas que fossem feitas (fls. 260). 



    Além disso, o decreto condenatório não se baseou unicamente na confissão de ANDERSON, mas sim na existência de prisão em flagrante, pois foi encontrado em um ônibus de viagem interestadual com um tijolo de maconha, bem como nas declarações dos policiais militares e nas mensagens encontradas no celular do recorrente (fls. 148). 



    Portanto, diante do contexto apresentado, não há que se falar em nulidade da confissão informal supostamente realizada no momento da abordagem, porque o exercício do direito ao silêncio foi devidamente garantido.’”



    Nesse contexto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nulidade do interrogatório. Não observância do direito ao silêncio. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. Conforme entendimento da Corte “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação”. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1477185 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18-04-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. [...] 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1406624 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1206559 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente